Tribunal: TJBA
Processo: 8038660-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038660-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO

AGRAVADO: K. M. F. S. e outros

Advogado(s):ADRIANA VIRGINIA SOUZA GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL. PERDA DA VISÃO DE MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Amargosa contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou o custeio integral de tratamento médico, psicológico e insumos à criança que perdeu a visão do olho direito em acidente ocorrido em escola municipal, sob alegação de omissão e contradição quanto ao nexo causal e aos requisitos da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise do nexo de causalidade e da responsabilidade civil do ente público; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir os requisitos da tutela de urgência e o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a responsabilidade civil objetiva do ente público, ao reconhecer que o acidente ocorreu em ambiente escolar, sob guarda e vigilância da administração, atraindo o dever de proteção estatal.

A decisão analisa o nexo de causalidade em cognição sumária e afasta a tese de culpa exclusiva da vítima, consignando a necessidade de dilação probatória no processo de origem.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou reavaliação de provas.

A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos, inexistindo vício a ser sanado.

A manutenção da tutela prioriza a proteção integral, a saúde e a dignidade da criança, em consonância com o dever constitucional de assistência estatal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Emb
argos de Declaração

nº
8038660-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante, o
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
e, como embargad,o
K.
M.S.F., representado por Lusineide dos Santos Freitas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)